Tribunal: TJSP
Processo: 1008751-10.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Apelação – Acordo – Homologação.

Diante da celebração de acordo entre as partes, de homologar-se.

Acordo homologado, prejudicada a apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008751-10.2016.8.26.0127
Voto n.o 43.095 - morf
Registro: 2020.0000076552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008751-10.2016.8.26.0127,
da
Comarca
de
Carapicuíba,
em
que
são
apelantes/apelados NORFOLK INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -
TECNISA S/A e TECNISA S.A., são apelados/apelantes LEANDRO CANDIDO
COELHO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e MICHELI ALVES COELHO
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram o acordo e julgaram
prejudicada a apelação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008751-10.2016.8.26.0127
Voto n.o 43.095 - morf
Apelação Cível n.o 1008751-10.2016.8.26.0127
Apelantes/Apelados:
Norfolk Investimentos Imobiliários Ltda. -
Tecnisa S.A.; Leandro Candido Coelho dos
Santos; Micheli Alves Coelho dos Santos
Comarca:
Carapicuíba (4a Vara Cível)
Juiz(a):
Rossana Luiza Mazzoni de Faria
VOTO N.o 43.095
Apelação Acordo Homologação.
Diante da celebração de acordo entre as partes, de
homologar-se.
Acordo homologado, prejudicada a apelação.
Vistos.
Após a r. sentença e a interposição de recursos,
veio petição conjunta das partes informando que, mediante composição
amigável, desejam pôr fim ao processo.
É o relatório.
Diante da celebração de acordo entre as partes,
de homologar-se.
Por conseguinte, homologo o acordo e julgo
prejudicada a apelação.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica